Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CURADOR JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DA CURATELADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 1.748, INCISO V, CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. CONVALIDAÇÃO OU RATIFICAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. A sentença vergastada indicou suficientemente as razões pelas quais apontou pela manutenção dos contratos de serviços advocatícios impugnados. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada.
2. No caso em análise, deve se levar em consideração a condição particular da contratante, que à época em que celebrados os contratos se encontrava interditada judicialmente. De certo que o curador detém a obrigação legal de propor ações e promover as diligências necessárias ao resguardo dos interesses do interditando, todavia, mediante autorização judicial, a teor dos artigos 1.748 c/c 1.774 do Código Civil.
3. Tratando-se de contratação de serviços advocatícios com parte curatelada, a norma vigente exige do procurador constituído e do curador a comprovação de prévia autorização judicial para o ato, ou a convalidação judicial posterior, circunstâncias não observadas nos autos. Precedentes.
4. Os instrumentos contratuais firmados pelo curador sem a devida autorização judicial devem ser considerados inválidos, impondo-se a improcedência do pedido inicial de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
5. Apelo da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.